Tribunal: TJES
Processo: 5043691-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043691-59.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de disparos de arma de fogo efetuados em concurso de agentes, culminando na morte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do réu; e (ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, relatórios policiais e laudo de exame cadavérico constantes dos autos.

Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e corroborados em juízo indicam, de forma consistente, a possível participação do recorrente no homicídio, especialmente diante das ameaças prévias relacionadas a dívida vinculada ao tráfico de drogas.

A versão defensiva de insuficiência probatória não afasta os indícios existentes, devendo eventuais controvérsias ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

Há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo torpe, consistente em dívida relacionada a entorpecentes.

Verifica-se, em tese, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante da superioridade numérica dos agentes e da surpresa do ataque, com disparos efetuados enquanto a vítima estava desarmada e em fuga.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5043691-59.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por

COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
,

contra a decisão de pronúncia (id. 17130451 – fls. 219/221 dos autos originais), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (
art.
121,
§
2º, inc
isos
I,
IV
do CP
).

Em suas razões recursais a defesa (id 17130451 – fls. 09/16) pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas de autoria e, de forma subsidiária, que sejam afastadas as qualificadoras previstas no artigo 121, §2° incisos I e IV do CP.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que em 19 de março de 2017, no bairro das Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado Cosme Emanuel Gasperazzo Cordeiro, em comunhão de vontades com outros três indivíduos não identificados, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Ygor Ferreira da Silva
, conhecido como “Alemão”, causando-lhe ferimentos que resultaram em sua morte.

Apurou-se que os agentes foram até a residência da vítima, chamaram-na no portão e, ao tentar fugir, Ygor foi perseguido e alvejado pelas costas. A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Jayme Santos Neves, vindo a óbito em 22 de março de 2017.

Conforme os autos, o crime teve como motivação dívida relacionada ao tráfico de drogas, e foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e em inferioridade numérica.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em local de tentativa de homicídio (id. 17130451 – fls. 06/09 dos autos originais), Boletim e Atendimento n° 32087632 (id. 17130451 – fls. 10/11 dos autos originais), Boletim Unificado (id. 17130451 – fls. 15/17 dos autos originais), Relatório de Serviço (id. 17130451 – fls. 39/45 dos autos originais) Laudo de Exame Cadavérico (id. 17130451 – fls. 48/49 dos autos originais) Relatório Final (id. 17130451 – fls. 60/66 dos autos originais).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, com base nos depoimentos colhidos nos autos. A irmã da vítima declarou em juízo que Laiane, ex-companheira de seu irmão, atribuiu a Emanuel a autoria dos disparos, bem como relatou ameaças anteriores, inclusive no sentido de que a vítima seria morta caso retornasse a Jacaraípe. Informou, ainda, que Emanuel teria realizado ligações telefônicas para sua genitora, tentando contato com a vítima, que se recusava a atendê-lo, tendo confirmado sua identidade por meio de fotografia.

No mesmo sentido, a genitora da vítima declarou perante a autoridade policial que recebeu ligações de indivíduo cujo contato lhe foi repassado por Laiane, informando que Ygor estaria sendo ameaçado de morte em razão de suposta dívida. Relatou, ainda, que, apesar das ameaças, Laiane solicitou que a vítima se deslocasse até sua residência, com transporte por ela custeado, ocasião em que Ygor pernoitou no local e foi assassinado na manhã seguinte. Acrescentou que Laiane reconheceu, por fotografia, o acusado Cosme Emanuel como um dos autores das ameaças, fato confirmado em juízo.

Por fim, a testemunha Laiane Coutinho Américo descreveu, em sede policial, a dinâmica do crime, narrando que indivíduos armados chamaram a vítima em sua residência, ocasião em que Ygor tentou fugir, sendo posteriormente localizado, perseguido e alvejado, vindo a óbito após ser socorrido.

Dessa forma, diversamente do sustentado pela defesa, as provas produzidas na fase policial e corroboradas em juízo evidenciam a ocorrência do delito, bem como a existência de indícios de participação do réu em sua execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação definitiva da matéria.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)
(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Prosseguindo, sobre as
qualificadora
s
,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incompatível com os elementos probatórios colhidos.

No caso em exame, contudo, há indícios suficientes de que o crime, em tese, tenha sido praticado por motivo torpe, consistente em dívida decorrente da aquisição de entorpecentes.

Da mesma forma, verifica-se, em tese, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, diante da superioridade numérica dos agressores e do fato de a vítima ter sido atingida de forma surpreendente, por disparo de arma de fogo, a curta distância, sem qualquer possibilidade de defesa ou resistência.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Por fim,
registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17281160),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO